Tribunal: TJBA
Processo: 0010070-37.2006.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0010070-37.2006.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Banco do Nordeste do Brasil S.a Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: Associação dos Produtores de Embalagens Térmicas e Descartáveis de Camaçari Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENDEREÇO DO RÉU. ENDEREÇO INDICADO DESDE A PROPOSITURA. SUCESSIVAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERAS. PESQUISAS EM SISTEMAS BACENJUD INFOJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR. HIPÓTESE, EM TESE, DE RÉU EM LOCAL INCERTO OU IGNORADO. ART. 256 § 3º DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação monitória ajuizada em 20.10.2006, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, com base nos arts. 319, II, 321 e 330, IV, do CPC, ao argumento de que, não obstante o transcurso de vários anos, a parte autora não teria indicado o endereço do réu, deixando de cumprir requisito essencial da petição inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se se, à luz do iter processual revelado nos autos, é juridicamente sustentável a extinção do processo por inépcia da petição inicial, sob fundamento de ausência de indicação de endereço do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A análise dos autos evidencia que a petição inicial indicou endereço para citação do réu, tendo sido proferido despacho citatório e expedido mandado, o qual retornou negativo, bem como deferida e realizada, em momento posterior, citação por edital, além de sucessivas diligências em sistemas eletrônicos (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD) e em novos endereços obtidos em cadastros oficiais. 4. O quadro processual revela, assim, dificuldade concreta e reiterada de localização do devedor, e não inobservância do requisito do art. 319, II, do CPC, tampouco desídia do autor, que atendeu às intimações, recolheu custas, indicou endereços e requereu providências para viabilizar a citação, não se configurando hipótese de inépcia da petição inicial. 5. A extinção por inépcia deve ser aferida à luz da situação existente ao tempo da propositura da ação, e, uma vez constatada a falta de requisito, exige a prévia intimação do autor para emenda (art. 321 do CPC), o que não se coaduna com a longa tramitação do feito, a prolação de despacho citatório, a realização de citação editalícia (depois anulada) e a prática de inúmeros atos de impulso oficial e de iniciativa da parte. 6. Em situações como a presente, em que múltiplas tentativas de citação pessoal restam infrutíferas, inclusive após consultas a cadastros públicos e sistemas oficiais, a hipótese se subsume, em tese, ao art. 256, § 3º, do CPC, impondo ao juízo a reavaliação do cabimento da citação por edital, e não a extinção do processo por suposta inépcia da inicial. 7. Configurado o error in procedendo, mostra-se indevida a extinção do feito sem julgamento de mérito, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação monitória, com reexame fundamentado dos pedidos de citação e adoção das medidas que entender cabíveis. IV. DISPOSITIVO. 8. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença que extinguiu o processo por inépcia da petição inicial e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, com nova apreciação das medidas necessárias à localização e citação da parte demandada, inclusive quanto ao eventual cabimento da citação por edital, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 319, II, 321, caput e parágrafo único, 330, IV, 256, § 3º. Jurisprudência relevante citada: orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da citação por edital e do esgotamento dos meios de localização do réu (sem indicação de acórdãos específicos). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0010070-37.2006.8.05.0039, em que figuram como apelante Banco do Nordeste do Brasil S.a e como apelada Associação dos Produtores de Embalagens Térmicas e Descartáveis de Camaçari. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto da relatora. Salvador, .